Tribunal: TJBA
Processo: 8064105-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064105-89.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO APELADO: A. B. D. S. R. e outros Advogado(s):MAIANA DOS SANTOS ROCHA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se discute a negativa de cobertura de internação em UTI pediátrica sob o fundamento de carência contratual ainda em curso. 2. Sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e condenando a operadora ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apela a operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Verificar a legalidade da recusa de cobertura em situação de urgência/emergência e a consequente configuração do dano moral, bem como a adequação do valor arbitrado a título indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). O art. 12, inc. V, "c", e o art. 35-C, I, da Lei n.º 9.656/1998, limitam a carência a 24 horas para casos de urgência e emergência, sendo abusiva qualquer cláusula contratual que imponha restrição superior (Súmula 597 do STJ). 5. Comprovado o risco imediato à vida da paciente, a negativa de cobertura mostra-se contrária aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, configurando prática abusiva vedada pelo art. 51, inc. IV, do CDC. O médico assistente é quem detém o conhecimento técnico para avaliar a urgência do quadro clínico, não cabendo à operadora substituir o juízo médico. 6. A recusa injustificada de cobertura em situação de emergência caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica, diante do sofrimento e da angústia decorrentes da conduta da operadora. 7. O valor fixado a título de indenização (R$ 10.000,00) atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência superior a 24 horas para cobertura de atendimentos de urgência e emergência, nos termos do art. 12, V, "c", e do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998, e da Súmula 597 do STJ. 2. A recusa indevida de cobertura em situação de risco à vida configura dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova específica do abalo psicológico sofrido”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 4º; CDC, arts. 6º, I; 47; 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp nº 1.938.070/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.11.2021, DJe 03.12.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.969.299/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.05.2022, DJe 26.05.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1028735-67.2022.8.26.0224, Rel. Des. Fernando Marcondes, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8064105-89.2024.8.05.0001: em que figura como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA e como apelados A. B. D. S. R., menor representada por seu genitor ARTHUR SILVA ROCHA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23